Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0756211-06.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO, ULISSES CAVALCANTI DE ARRUDA, A. D. P. C. D. A., M. D. P. C. D. A. EMBARGADO: CLARO S.A. DESPACHO Embargos de declaração dos apelantes-autores incluídos para julgamento na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/10/2025 a 30/10/2025. Aos apelantes-autores para dizerem, em cinco dias, se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração e sobre o depósito judicial realizado pela embargada-ré (id. 77035159/77035162). Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora